Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL. ROUBO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Confirmada a autoria e a materialidade dos crimes.
Demonstrado que o réu se opôs à prisão utilizando-se de violência contra policiais, tem-se como configurado o crime de resistência.
As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória, quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.
Inaplicável o princípio da consunção entre o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o crime de corrupção de menor. Os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, independentes e autônomos.
Não há falar em bis in idem na incidência da majorante do concurso de pessoas no roubo e na condenação por corrupção de menores, tendo em vista que tutelam bens jurídicos distintos, independentes e autônomos.
De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Apelação desprovida.